Tribunal: TJBA
Processo: 8030823-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030823-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP V. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. ART. 37, XIV, DA CF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança pleiteada por Neuza Gomes dos Santos, determinando a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V, em sua pensão. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), sob alegação de identidade de natureza jurídica e fato gerador, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. A embargada pugna pela rejeição do recurso ou, subsidiariamente, pelo direito de opção pela gratificação mais vantajosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a impossibilidade de cumulação da GAP V com a GFPM e se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para vedar a cumulação e assegurar o recebimento da gratificação mais benéfica. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar modificação do julgado. O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente acerca da alegada impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, configurando omissão relevante. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, em razão da identidade de fato gerador das gratificações, conforme precedentes e o IRDR n.º 0006411-88.2016.8.05.0000. A percepção simultânea das referidas gratificações configura bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a substituição de gratificação por outra mais vantajosa, desde que não haja redução de proventos. Deve-se assegurar à impetrante o direito de perceber a gratificação mais benéfica, vedada a cumulação entre GAP V e GFPM, mantendo-se hígidos os demais termos do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8030823-29.2025.8.05.0000, opostos nos autos do Mandado de Segurança de mesmo número, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada NEUZA GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a impossibilidade de recebimento cumulado da GAP V com GFPM e com isso assegurar a Impetrante o direito de receber a gratificação mais benéfica, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO